Tribunal: TJDFT
Processo: 0002965-16.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada por outros elementos de prova, tais como laudo de exame de corpo de delito que demonstra lesões compatíveis com as apresentada pela vítima.
2. Comprovadas a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.
3. A fixação de valor mínimo a título de danos morais é possível quando o Ministério Público formula, na denúncia, pedido expresso nesse sentido, assegurando o contraditório e a ampla defesa ao réu, que tem a oportunidade de defender-se e produzir prova em seu favor.
4. Apelação conhecida e desprovida.